Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a lide revisional vertente, após ter sido julgada em primeiro grau de jurisdição[1], fora submetida a reapreciação em ambiente recursal, por esta egrégia Primeira Turma Cível[2], sob a relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira, quando a sentença fora parcialmente reformada, de modo a declarar a nulidade das “cláusulas contratuais que determinam a diferenciação das prestações em razão da idade do assegurado (cláusula 19, item ‘f’ e cláusula 20 – fl. 39/40) e condenar a apelada nas custas e honorários, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).” Interposto, pela operadora de planos de saúde acionada, recurso extraordinário[3], seu processamento fora, inicialmente, indeferido pela Presidência desta colenda Corte Distrital[4]. Apreciando o agravo regimental manejado pela ré/recorrente, o egrégio Supremo Tribunal Federal determinara a devolução dos autos a este Tribunal, suspendendo-se o juízo de admissibilidade recursal, de modo a que fosse aguardado a ultimação do julgamento do Recurso Extraordinário n° 630.852/RS (Tema 381), com repercussão geral reconhecida[5]. Por sua vez, tendo em vista a digitalização dos autos, em que as partes foram instadas a se manifestarem a respeito de conformidade documental[6], com posterior encaminhamento ao Juízo de origem, fora determinada a remessa dos presentes autos a este órgão colegiado, com estofo nos artigos 1.039 e 1.040 do estatuto processual[7]. Sucede que, de acordo com o derradeiro petitório acostado ao fólio processual[8], o autor participara a este órgão judicante que, conquanto deferida originariamente tutela provisória a autorizar a consignação os valores reputados incontroversos em Juízo[9], fato que vinha ocorrendo sem intercorrências, e nada obstante os depósitos que realizara junto ao Banco Regional de Brasília - BRB, em conta vinculada ao processo, a operadora de planos de saúde ré (Cassi) interrompera a prestação de serviços originários do plano que o aproveita, negando autorizações para consultas e exames e, ademais, passara a promover a cobrança da importância de R$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais). Nesse diapasão, vindicara a expedição de ofício à instituição financeira nomeada requisitando o fornecimento de extrato dos valores depositados na conta judicial n° 0083914-75.2009.8.07.0001, vinculada à 15a Vara Cível de Brasília, certificando-se a data e o valor dos depósitos realizados, notadamente com o fito de comprovar o adimplemento da obrigação que lhe estava afetada, vindicando, outrossim, o encaminhamento dos extratos à prestadora ré, de modo a que haja o reestabelecimento no fornecimento das coberturas contratadas e que cesse as cobranças que vêm sendo efetuadas. Ante essas inferências, considerando que, embora a sentença originalmente confrontada tenha revogado a tutela provisória deferida, houvera o acolhimento parcial do pedido em ambiente recursal, e o recurso extraordinário aviado pela operadora de planos de saúde não está provido de efeito suspensivo, remanescendo vigorante, pois, os efeitos da medida antecipatória , diga a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pleiteado, sobejamente quanto a eventual descumprimento do comando jurisdicional, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal e o princípio da não surpresa. Sem embargo da manifestação da operadora, expeça-se ofício dirigido ao Banco Regional de Brasília – BRB, requisitando extrato atinente a todos os depósitos realizados pelo autor em conta vinculada a este processo, observando-se as numerações antiga e atual dos presentes autos (respectivamente, 2009.01.1.0023236-8 e 0083914-75.2009.8.07.0001), de molde a serem apreendidos os recolhimentos realizados até esta data. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 34133742 (páginas 290/298). [2] - Acórdão – ID 34133821 (páginas 413/418). [3] - RE – ID 34133835 (páginas 447/457). [4] - Decisão – ID 34133863 (páginas 491/493). [5] - Decisão – ID 34133957 (páginas 604/605). [6] - Certidão – ID 34133996 (páginas 676). [7] - Despacho – ID 34133999 (páginas 679/680). [8] - Petição – ID 43034525 (páginas 695/699). [9] - Decisão interlocutória – ID 34133675 (páginas 164/166).